Tribunal: STF
Processo: HC 204334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de C.S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC n. 139.520/RS.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
    2. No caso, o decreto preventivo tem fundamentação idônea, uma vez que foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela suposta participação do agente em associação criminosa – haja vista que ele, em tese, negociava armas de fogo para traficantes – e por ele estar em cumprimento de pena no regime semiaberto por outro delito.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe
    4. O STJ entende que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam a possibilidade de que, solto, o investigado reitere as condutas criminosas e, assim, são fundamentação apta a justificar a segregação cautelar.
    5. A Corte estadual não conheceu a tese de negativa de autoria, razão pela qual a matéria não pode ser analisada pelo STJ, sob pena de incorrer em supressão de instância.
    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 9, p. 253)
    Da referida ementa, verifica-se que, no STJ, o writ foi denegado. Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a manutenção da prisão é ilegal. 
    Argumenta que não há necessidade da continuidade da prisão, tendo em vista que não há provas de que o paciente tenha cometido o suposto crime. 
    Afirma haver ilegalidade na quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares.
    Requer, portanto, seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 1).
    É o relatório. 
    Decido. 
    As razões não comportam acolhimento. Explico.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos. Colaciono trecho da decisão: 
    (…) “verificada a presença de indícios no sentido de que o representado CLEOMAR DOS SANTOS (em regime semiaberto) negociava armas de fogo para VALMIR e outros traficantes da região (item 04), pairando nos autos conversas entre Cleomar e Valmir sobre vendas de arma de fogo. Deste modo, considerando as provas até então produzidas, bem como ser o crime de tráfico de entorpecentes abala sobremaneira a ordem pública, pois é catalisador de diversos outros crimes graves, tenho que a ordem pública, como é fato público e notório, vem sendo reiteradamente violada pelo tráfico. Isso porque, as consequências desse delito envolvem inúmeras pessoas, além de que a droga comercializada produz efeitos deletérios ao tecido social, motivos esses que fazem necessária a medida mais grave, a fim de dar uma pronta resposta à sociedade e evitar que novos fatos criminosos sejam cometidos. Outrossim, além de presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, havendo inícios de considerável estrutura e organização utilizada pelos representados para prática da traficância, no caso em análise, não se faz eficaz a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos do artigo 319, do Código Processo Penal, já que, consoante narrado pela autoridade policial, tratam-se de indivíduos que praticam a traficância de modo organizado e sistemático, inclusive sendo que alguns deles atualmente encontram-se segregados, ou já estiveram segregados, motivo pelo qual constato que as medidas não serão suficientes para cessar a prática da traficância por eles praticadas. Destarte, não sendo caso de aplicação das medidas cautelares previstas, entendo seja necessária a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública ” (e-fls. 22-23). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do habeas corpus, em 24.9.2020, reiterou a decisão do Juízo de 1° grau, confirmando a necessidade da prisão provisória: 
    “Assim, pelo que se observa da documentação carreada aos autos, principalmente das informações colacionadas pela autoridade apontada como coatora, os elementos até o presente momento contidos se mostram hábeis a ensejar a prisão preventiva, posto que presentes, concomitantemente, o fumus comissi delicti e o periculum in mora. (…) Portanto, concluo que a decisão hostilizada restou suficientemente fundamentada, subsistindo motivação idônea apta a manter, ao menos por ora, a constrição cautelar do paciente. (…) Pelo que se observa, aliás, o paciente negociava as armas de fogo com o corréu V. e outros traficantes da região, o que demonstra ser imperiosa a sua segregação cautelar, com o objetivo de desarticular a associação criminosa e acautelar a ordem pública. Nessa linha, sopesados os elementos trazidos aos autos, tenho que não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus, estando autorizada a manutenção da prisão, nos lindes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não detém o condão de revogar a prisão preventiva, especialmente quando esta restou devidamente fundamentada. Isso porque, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva5 (…) Ademais, tal fato não resta isolado na vida do paciente, o qual apresenta sentença condenatória transitada em julgado (070/2.14...95-3), mostrando-se ser inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, ressalto que, nos termos do artigo 282, inciso I e II, do Código de Processo Penal, deverá ser observado o princípio da proporcionalidade para a decretação da prisão preventiva, sopesado por meio de dois requisitos: necessidade e adequação6 . Quando me refiro à necessidade, ressalto que qualquer providencia de natureza cautelar precisa estar fundada no periculum in mora, razão pela qual maior gravidade do delito não pode significar menor exigência de provas. E, quanto à adequação, valho-me do entendimento de que a medida deve ser a mais idônea a produzir seus efeitos garantidores do processo. Se a mesma eficácia puder ser alcançada com menor gravame, o recolhimento à prisão será abusivo. Entretanto, in hoc casu, ponderados os requisitos de proporcionalidade elencados no Código de Processo Penal, tenho que a necessidade da segregação cautelar do paciente é medida imperiosa, posto que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se demonstram, ao menos por ora, insuficientes, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 mesmo diploma legal” (e-fls. 451-456) 
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, verificam-se as alegações do Juízo de origem pela manutenção da prisão:
    (…) “não houve alteração na situação fática que determinou a decretação da segregação cautelar do acusado, ou seja, mantêm-se íntegros os motivos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Conforme decisão datada de 07/08/2020, foi decretada a prisão preventiva em razão da presença de indícios no sentido de que Cleomar, apesar de estar recolhido no sistema prisional, em regime semiaberto, negociava armas de fogo para Valmir e outros traficantes da região, pairando nos autos conversas entre Cleomar e Valmir sobre vendas de armas de fogo. Deste modo, considerando as provas até então produzidas, bem como o crime de tráfico de entorpecentes abalar sobremaneira a ordem pública, sendo catalisador de diversos outros crimes graves, tenho que a ordem pública, como é fato público e notório, vem sendo reiteradamente violada pelo tráfico. Isso porque, as consequências desse delito envolvem inúmeras pessoas, além de que a droga comercializada produz efeitos deletérios ao tecido social, motivos esses que fazem necessária a medida mais grave, a fim de dar uma pronta resposta à sociedade e evitar que novos fatos criminosos sejam cometidos. Outrossim, além de presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, havendo inícios de considerável estrutura e organização utilizada pelo réu Cleomar e pelos demais para prática da traficância, no caso em análise, não se faz eficaz a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos do artigo 319, do Código Processo Penal, já que, consoante narrado pela autoridade policial, trata-se de indivíduo que prática a traficância de modo organizado e sistemático. Ademais, o presente expediente foi instruído com relatório de investigações, fls. 99/106 dos autos, mais especificamente a página 07 do relatório e fl. 105 dos autos, na qual constam prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, entre Cleomar e Valmir, com teor de negociação de armas. Destarte, diante dos indícios de envolvimento do réu em atividades criminosas, mesmo estando segregado em regime semiaberto, não é caso de aplicação de eventuais medidas cautelares diversas, motivo pelo qual é necessária a manutenção da prisão preventiva de Cleomar dos Santos” (autos n.º 0001598-24.2020.8.21.0132).
    Por fim, seguem as razões do STJ para a manutenção da prisão, em síntese:
    “Diante dessa premissas, reafirmo que o decreto preventivo tem fundamentação idônea, uma vez que foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela suposta participação do agente em associação criminosa – haja vista que ele, em tese, negociava armas de fogo para traficantes – e por ele estar em cumprimento de pena no regime semiaberto por outro delito.”(eDOC 9, p. 257).
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente, em tese, negociava armas de fogo para traficantes e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto por outro delito. (eDOC 9, p. 257) 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, quanto a suposta ilegalidade da quebra do sigilo telefônico, consigno que a quebra foi autorizada na decisão que decretou a prisão preventiva, conforme se verifica:
    “Cabe consignar que o presente feito iniciou no dia 29/06/2020, após a prisão em flagrante dos representados Tiago e Valmir, pelo delito do tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos, em poder destes, além de substância entorpecente (60g cocaína), 1 (uma) balança de precisão e 3 (três) aparelhos celulares. Posteriormente, no dia 22/07/2020 (ofício n°. 249/2020) a Autoridade Policial representou pela quebra, extração e análise dos dados de informática e de telemática, o que, após manifestação favorável do parquet , foi deferido no dia 23/07/2020. Na sequência, a partir dos dados obtidos e averiguados dos aparelhos apreendidos no momento da prisão em flagrante de Valmir e Tiago, foi apurada a existência de uma associação para o tráfico formada pelos representados, o que ensejou os pedidos em apreço. (…) Por fim, verificada a presença de indícios no sentido de que o representado CLEOMAR DOS SANTOS (em regime semiaberto) negociava armas de fogo para VALMIR e outros traficantes da região (item 04), pairando nos autos conversas entre Cleomar e Valmir sobre vendas de arma de fogo” (e-fls. 344-349 e 557- 558, grifou-se) 
    Ademais, consta destes autos o Ofício n.º 249/2020 (ref. à ocorrência 4285/2020/100929), no qual a autoridade policial representa pela quebra, extração e análise dos dados constantes dos 03 aparelhos celulares em poder do paciente e de 2 corréus, além de decisão de 23/07/2020 (e-fls. 95-96 e 756-758):
     “Trata-se de representação da Autoridade Policial pela autorização para proceder a quebra, extração e análise de dados de informática e de telemática em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, cor azul, série RX8MAOG7VFD, um aparelho celular, marca Samsung, cor branco e um aparelho celular, marca Motorola One, cor branco, apreendidos na ocasião da Ocorrência Policial nº 4285/2020/100929, tendo em vista que tais dispositivos podem conter informações sobre o delito de tráfico investigado. Oportunizada vista ao Ministério Público, esse se manifestou pelo deferimento do pedido. Decido. Primeiramente, saliento que, apesar da previsão constitucional de inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, conforme o art. 5º, inciso XII, da Carta Magna, o referido dispositivo relativiza o direito individual quando for necessário para investigação criminal ou instrução processual penal através de ordem judicial. Dessa forma, acostado o relatório policial, dando conta da necessidade da medida, bem como demonstrada a possibilidade de que os aparelhos contenham informações sobre a prática do crime investigado, tenho que, no caso em exame, apesar de a providência buscada pela Autoridade Policial ser extrema e excepcional, já que fere o direito constitucional de inviolabilidade das comunicações, tenho que os princípios garantistas não têm aplicabilidade absoluta, e portanto, considerando a necessidade de resguardar o interesse público, podem ser relativizados no caso concreto. Adianto que, com base nos elementos de informação por ora colhidos, é caso de autorização da quebra de sigilo pois se afigura medida eficaz e necessária à elucidação dos fatos narrados no expediente, salientando que a ordem pública constitui bem jurídico mais relevante do que o direito individual de privacidade ora em análise, sendo imperioso para o deslinde da investigação o acesso aos seus conteúdos, principalmente diante da gravidade do delito objeto da investigação. Outrossim, está configurada a impossibilidade da prova ser obtida por outros meios nesta fase, já que não há, por ora, indícios da autoria dos delitos, de modo que concluo por cabível o pedido de quebra, extração e análise de dados de informática e de telemática para que se identifiquem eventuais informações relacionadas à ação criminosa. Com efeito, tal medida é indispensável para apuração acerca do injusto penal, já que é o único meio, nesse momento da investigação, de que se encontrem os envolvidos. Diante desse contexto, objetivando possibilitar às investigações do crime, conforme representação da autoridade policial e manifestação ministerial, autorizo a quebra do sigilo dos dados de informática e de telemática dos equipamentos telefônicos apreendidos, autorizando que cópia da presente decisão sirva como ofício” (e-fls. 756-758).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente